Tribunal: TJPA
Processo: 0802080-45.2023.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802080-45.2023.8.14.0061

RECORRENTE: DARIO VENANCIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio, nos termos do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima Tailton da
Silva, enteado do acusado, que veio a óbito após golpes desferidos com gargalo de garrafa.

2. A decisão de primeiro grau reconheceu a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, afastando a qualificadora do motivo fútil, e determinou a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se é possível a absolvição sumária do Recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa; e, (ii) se é cabível a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de intenção de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva do mérito, posto que juízo natural da causa.

6. De outra banda, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser acolhida nesta fase, demandaria prova inequívoca e incontroversa, o que não se verifica nos autos, sendo necessária a análise aprofundada dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença que, como dito alhures, é seu juízo natural.

7. Por fim, acerca da pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, mister se faz certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato, diante do meio empregado e da região vital atingida. Ademais, a definição da intenção homicida, de igual forma, deve ser apreciada pelo Júri Popular.

8. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria e desclassificação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, só é cabível em sede de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, não sendo o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso, somente é cabível quando demonstrada certeza da ausência de
animus necandi
, não sendo este o caso, a pretensão deve ser examinada pelo Conselho de Sentença;

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413 e 78, I; CPB, art. 121,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
:
Dario Venâncio Pereira, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Sanzonowicz Júnior, Juiz de Direito Substituto, auxiliar na Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como ofendido Tailton da Silva, seu enteado.

Narra a denúncia
,
à ID 31490358
, que:

“ (...) na data de 28/03/2023, por volta das 23 h:00 min, no KM 11, Vila dos Pescadores, neste Município, o
DENUNCIANDO
matou seu enteado, o nacional TAILTON DA SILVA, sendo o crime praticado por motivo fútil.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia e hora dos fatos, o Denunciado e a Vítima se encontravam ingerindo bebidas alcoólicas, no KM 11, Vila dos Pescadores, no local conhecido como BALANÇA, quando o Denunciado solicitou uma quantia de R$ 10 (dez reais) para comprar sustâncias entorpecentes.

Ocorre que, diante da negativa da Vítima, o Denunciado ficou enfurecido, desferiu diversos golpes de gargalo de garrafa no pescoço da Vítima, sendo o crime praticado por motivo fútil, em seguida o Denunciado se evadiu do local.

Diante de tais circunstâncias, o Denunciado chegou a ser socorrido com vida pelo SAMU, sendo devidamente encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí em estado grave, contudo, no dia 30 de março, não resistiu às lesões e veio a óbito.

Diante disso, a testemunha MARIA CARLEANE, filha do Denunciado e irmã materna da Vítima, ficara sabendo, ainda no dia dos fatos, pela sua atual madrasta VANESSA, que o seu pai havia matado seu irmão, oportunidade em que compareceu à Delegacia de Polícia a fim de registrar o Boletim de Ocorrência.

Cumpre mencionar que o Denunciado e Vítima haviam brigado anteriormente, há aproximadamente 01 (um) ano, em razão do mesmo ter tentado agredir a tia da Vítima, o que demonstra o caráter violento do Denunciado em face de seus familiares.

A testemunha oitivada nos autos corrobora os fatos que agora se narram na presente Denúncia que se apresenta ao Poder judiciário, haja vista que foi uníssona no sentido de apontar o Denunciado como sendo a pessoa que ceifou a vida da Vítima.

Em seu auto de qualificação e interrogatório, o Denunciado confessou as condutas praticadas, bem como alegou que não sabia aonde estava acertando os golpes em face do Denunciado, uma vez que o local se encontrava escuro.

Ao final do Inquérito Policial, consta o Relatório Circunstanciado da Autoridade Policial, onde foi procedido ao indiciamento formal do increpado.

Dessa forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva resta, deveras, demonstrado nos presentes autos (inclusive com a qualificadora acima arguida), pois que, pelos elementos colhidos na fase investigativa, restou comprovada a ocorrência do crime, estando também evidenciada a autoria delitiva por parte do Denunciado, bem como, repita-se, o animus necandi na espécie, ante a prova testemunhal colacionada, e demais elementos probantes acostados (aliado às demais provas materiais – laudos periciais a serem juntados posteriormente).”

Em razões recursais
,
à ID 31490457
, pugna a defesa pela absolvição
do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, ainda, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
.

Em contrarrazões
,
à ID 31490461
, o RMP de 1º Grau, Dr. Francisco Charles Pacheco Teixeira, manifesta-se pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Dario Venâncio Pereira, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia.

Em despacho, à ID 31490463
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de Dario Venancio Pereira.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição-legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua absolvição é medida que se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, segundo a sentença de pronúncia,
à ID 31490453
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, assim como os indícios suficientes de autoria, restam evidenciados nos autos, quando assim se manifestou o dou Magistrado do feito,
verbis
:

“A
materialidade
está suficientemente
demonstrada
nos autos, a teor do boletim de ocorrência policial, do laudo médico e da prova oral, não havendo dúvidas quanto à morte da vítima.

Quanto à
autoria
, o acervo probatório oferece indícios suficientes de que recaia sobre o réu a responsabilidade criminal pelo fato descrito na exordial. Explico.

Antes, contudo, passo à transcrição das informações mais relevantes trazidas a juízo pela prova oral produzida.

A informante
MARIA CARLEANE
, filha do réu, disse que soube que o pai havia matado a vítima, seu irmão, através de sua tia; que os presentes lhe contaram que réu, vítima estavam e outras pessoas estavam bebendo; que o réu e a vítima já tinham discutido antes; que assim que a vítima virou de costas o réu quebrou uma garrafa e a feriu no pescoço, com a clara intenção de matar; que sua irmã falou que o réu havia pedido dez reais à vítima para comprar droga, mas a vítima não deu; que todos falaram que o réu foi quem matou a vítima; que o fato ocorreu no KM 11.

A testemunha
JOSÉ RIBAMAR
disse que soube do ocorrido pelo próprio réu, que disse estar escondido depois dos fatos; que o réu havia tentado suicídio; que pessoas presentes no local dos fatos lhe disseram que o réu e a vítima haviam entrado em luta corporal e o réu desferiu um soco com uma garrafa, que a tingiu o pescoço da vítima; que o réu tentou socorrer a vítima; que o réu lhe prestava serviços; que as pessoas que lhe relataram os fatos estavam bebendo junto com o réu e a vítima e confirmaram a confusão; que no dia que encontrou o réu ele estava com hematomas no rosto; que a discussão se deu por causa de uma garrafa de vidro que a vítima quebrou.

O
réu
disse que estava bebendo com o réu e outras pessoas; que a vítima quebrou uma garrafa de vidro e RENAN mandou que ele juntasse os cacos; que quando estava saindo do recinto foi agredido pela vítima com socos no rosto; que a vítima lhe deu um chute na barriga e o derrubou; que na queda pegou um caco de vidro e deu um soco na vítima, o qual atingiu o pescoço; que tentou socorrer a vítima; que se defendeu, pois senão seria morto; que deu outro golpe na sua barriga; que não houve briga por causa de drogas; que a vítima já havia tentado matar outros membros da família.

Conquanto tanto a defesa técnica quanto o réu em autodefesa tenham se apegado à tese de legítima defesa, o acolhimento de tal argumento na atual fase procedimental demandaria comprovação inequívoca de sua ocorrência, o que não é o caso dos autos.

As únicas testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, de sorte que a corroboração da narrativa do réu encampada pela defesa técnica restou prejudicada, devendo a questão ser submetida à soberana decisão do Conselho de Sentença.

No que tange à qualificadora, tenho como pertinente o decote. Com efeito, a acusação imputou ao réu a prática do delito por motivo fútil, consistente em sua irresignação em razão da negativa da vítima em lhe dar dinheiro para comprar droga.

Ocorre que tal circunstância não foi devidamente ratificada pela testemunha MARIA CARLEANE, além de colidir com a versão sustentada pelo réu desde a fase inquisitorial, sendo temerária a sua submissão à álea que marca o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
DARIO VENÂNCIO PEREIRA, vulgo “BONECO”
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal”
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor dos diversos golpes de gargalo de garrafa no pescoço da vítima Tailton da Silva, seu enteado.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de que ele não possuía a intenção de matar o ofendido, já que tentou estancar o sangramento e ainda solicitou que chamassem uma ambulância.

Contudo, verifica-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas que o Recorrente queria o resultado morte, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026